Tribunal: TJSP
Processo: 1514824-79.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Receptação. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório em razão do desconhecimento do réu quanto à origem ilícita do bem. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para a modalidade culposa; b) a incidência da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência; e c) substituição da pena

Ementa:
Apelação. Receptação. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório em razão do desconhecimento do réu quanto à origem ilícita do bem. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para a modalidade culposa; b) a incidência da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência; e c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e da autoria. Registro da ocorrência e declarações das vítimas relatando a prática do crime antecedente. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 1.2. Dolo caracterizado. Alegação de que o computador não estaria funcionando que não foi confirmada pela vítima quando da restituição do bem. Quantia paga pelo réu que é inferior ao valor praticado no mercado. Réu flagrado em posse do computador pouco tempo depois da ocorrência do crime antecedente. Ausência de qualquer documentação que comprovasse a transação efetuada. Informações sobre o suposto vendedor que tampouco foram declinadas. Circunstâncias fáticas que não tornam crível a alegação de que o paciente não tinha ciência da origem ilícita do bem.
2. Dosimetria. 2.1. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena base fixada no mínimo legal. 2.2. Reconhecimento da reincidência do acusado. Atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Acusado que não confessou a prática delitiva em nenhuma das oportunidades em que se manifestou. Redução da fração de aumento para 1/6. 2.3. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.
3. Regime semiaberto mantido. Observância do artigo 33, §2o, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, em razão da reincidência do acusado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.